Tribunal: TJBA
Processo: 0007572-93.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007572-93.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSARIA RODRIGUES DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: Manoel Gomes de Souza e outros

Advogado(s)
:
CANDICE DE FARIAS RIBEIRO, CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, RANIERY LEONARDO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INVASÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXPERT DE CONFIANÇA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0007572-93.2010.8.05.0146
, em que figuram como apelante ROSARIA RODRIGUES DE SOUSA e como apelados Manoel Gomes de Souza e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,